Tribunal: STF
Processo: RE 86400
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-15
Data de publicação: 1978-08-15

Ementa:
- ESTATUTO DA TERRA. PREFERÊNCIA DO ARRENDATÁRIO À AQUISIÇÃO DA GLEBA ARRENDADA, QUANDO O PROPRIETÁRIO ALIENA TODO O IMÓVEL, COMPOSTO DE ÁREA MAIOR - EXISTÊNCIA DO PRETENDIDO DIREITO. (Exegese do art.  92, §§ 3º e  4º da Lei nº 4.504, de 30.11.64).
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 46 E PARÁGRAFOS DO DECRETO Nº 59.566/66, QUE SE LIMITOU A EXPLICITAR, SEM MODIFICAR OU INOVAR, O DISPOSITIVO LEGAL QUE REGULAMENTOU.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.
Recursos extraordinários conhecidos pela alínea 'a' do permissivo constitucional e providos.